Tribunal: TJSP
Processo: 0162101-29.2010.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Prestação de Contas. Embargos acolhidos para reconhecer a carência superveniente decorrente da morte do corréu associada ao caráter personalíssimo da obrigação. Herdeiros que, por não terem comprovado o óbito dos pais, foram excluídos do polo ativo da demanda. Possibilidade de serem reintegrados em face da comprovação tardia. Embargos parcialmente acolhidos.